Tribunal: TJSP
Processo: 1024258-64.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024258-64.2017.8.26.0001,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BENEDITO VALTER RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ANDRE NORA COSSONICHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor, prejudicado o do réu, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
2
APELAÇÃO
1024258-64.2017.8.26.0001
APTES/ APDOS
Benedito Valter Rodrigues e Andre Nora
Cassoniche
COMARCA
São Paulo F. R. de Santana - 2a Vara Cível
VOTO No 36.339
EMENTA - Compra e venda de veículo automotor.
Ação destinada a obter a transferência de titularidade do bem junto ao
órgão de trânsito. Procedência da ação e improcedência da reconvenção
que se impunham pelos motivos indicados no acórdão. Recurso do autor
provido, prejudicado o do réu.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação aforada por adquirente de caminhão frente ao vendedor com o fim de obter
a transferência de titularidade daquele bem junto ao órgão de trânsito e, ao lado
disso, reputou parcialmente procedente reconvenção na qual o demandado
buscava a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
Ambas as partes apelam.
O réu pede a majoração do valor da indenização por
danos morais.
Para tanto ele diz que a conduta do promovente lhe
causou transtornos de grande dimensão, o que impunha condená-lo ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A propósito o recorrente enfatiza que por mais de cinco
anos ficou impedido de contrair outro financiamento, já que seu nome foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
3
negativado por culpa do autor, e que, além disso, sua CHN fora cassada por
multas pertinentes a infrações de trânsito cometidas pelo autor.
O autor, de seu turno, pede seja alterado o desfecho
oferecido às causas.
Assim ele afirma que quitou todas as parcelas do
financiamento, tanto que o Banco emitiu documento de quitação do contrato,
levantou o gravame e retirou o nome do réu dos cadastros de inadimplentes,
sendo que a partir de então sem sucesso passou a exigir do réu a transferência
do veículo para o seu nome, o que impunha julgar procedente a ação.
A isso o recorrente acrescenta que, de todo modo, nem
era devida a indenização por danos morais porque já existiam anotações
anteriores em nome do réu, não tendo ele, ademais, comprovado a perda da
habilitação, nem que enviara notificação acerca daquelas infrações de trânsito,
sendo que o valor da indenização se apresenta exagerado, devendo ser o
reduzido para R$ 1.000,00.
Recursos regularmente processados e respondidos.
O relator indeferiu pedido do autor de concessão da
gratuidade processual e assinalou prazo para ele complementar o preparo, o que
então ocorreu.
É o relatório.

A propositura veio fundada na assertiva de que “Autor
e Réu combinaram a compra de um veículo Ford Cargo 815E, Ano/Modelo 2007,
Cor Prata, Placa DQL 7687, Renavam 00911510451, o que de fato correu em 10
de setembro de 2012, pela quantia de R$ 62.000,00”, a ser pago em 48 parcelas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
4
e que apesar de o autor ter efetuado tais pagamentos o réu “deixou de cumprir a
sua parte no pactuado, negando-se injustificadamente a assinar o DUT -
Documento Único de Transferência, conforme ajustado, impossibilitando a
transferência do veículo para o nome do Autor”.
Sob tal exposição o demandante pediu fosse
determinado ao réu que assinasse o DUT de modo a se proceder à “transferência
definitiva da titularidade do veículo objeto da compra e venda, para o nome do
Autor”.
Em defesa, contudo, o réu alegou que “ambas as
partes em meados de 2012, trabalhavam com transporte de cargas, tendo
adquirido o caminhão em questão em sociedade, sendo que o documento de
propriedade do caminhão ficou em nome do Requerido”, mas que em “setembro
de 2013, as partes desfizeram a sociedade de fato que possuíam, e acordaram
que o Requerido venderia sua parte do caminhão ao Requerente”.
Ainda segundo a contestação “o Requerente se
responsabilizou integralmente pelas parcelas do financiamento do caminhão,
pelos tributos, IPVA, todas as multas e demais despesas que viessem a incidir
sobre o veículo” e, no mesmo ato, assinou o documento de transferência do
veículo (fls. 25).
Em reconvenção o réu asseverou que o promovente
não pagou as parcelas do financiamento e pediu fosse ele, por isso, condenado a
indeniza-lo pelos danos morais consequentes à inclusão de seu nome nos
cadastros de devedores e à perda da habilitação em razão de infrações de
trânsito, assim ao reembolso de gastos que suportou ao se defender em ação
por acidente de trânsito no qual se envolveu o aludido caminhão.
A Juíza recebeu a réplica e após colher manifestação
das partes acerca da produção de provas ela reputou improcedente a ação e
parcialmente procedente a reconvenção, desfecho que assim justificou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
5
“Conforme se observa dos documentos de fls. 24 e
217 o veículo descrito na exordial foi vendido pelo réu ao autor.
O documento de transferência foi assinado pelo réu
(fls. 25).
No entanto o requerido solicitou o cancelamento da
comunicação de venda ao Detran (fls. 26), o que justifica a propositura da
presente ação.
Ocorre que é inviável o acolhimento do pedido do
autor para transferência do veículo tendo em vista que não há concordância da
financeira (fls. 25), bem como esta não participou da lide.
Somente seria possível esta transferência com a
concordância da financeira ou a quitação do débito, não estando configurada
nenhuma das duas situações.
Assim, de rigor a improcedência da ação.
O pedido reconvencional é parcialmente procedente.
Conforme acima mencionado não há dúvida quanto a
venda do veículo ao autor em 2013.
O autor assumiu o pagamento do financiamento,
tributos, multas, etc (fls. 217).
No entanto o nome do réu foi inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito em decorrência do não pagamento do financiamento (fls.
233/235).
Igualmente as infrações de trânsito praticadas pelo
autor após a venda foram imputadas ao réu (fls. 236/255), tendo este noticiado a
cassação de sua CNH.
Assim, ocorreu violação aos direitos de personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
6
do réu que deve ser indenizado.”
No entanto, respeitada a convicção da douta
julgadora, não se pode abonar tal desfecho.
O fato objetivo é que os documentos de fls. 68 a 107
confirmavam que o autor pagou as parcelas do financiamento, como havia se
obrigado no contrato firmado com o réu (fls. 30).
Aliás, a confirmar que assim ocorreu havia a
informação vinda aos autos de que o nome do réu fora excluído dos cadastros de
devedores, no qual havia sido lançado em face daqueles débitos.
Embora após a sentença, o autor ainda apresentou os
documentos vistos a fls. 319 e 320, isto é, termo de quitação fornecido pelo
banco credor e documento veicular livre de anotação sobre o antigo gravame
financeiro, peças extemporaneamente juntadas, mas que confirmavam o quadro
antes já mostrado.
Note-se que o réu em momento algum afirmou ter ele
mesmo arcado com o pagamento das parcelas do financiamento e que, embora
tenha cancelado a comunicação de venda (fls. 26), o caminhão não lhe foi
devolvido, como admitiu o demandado no depoimento que prestou na ação
indenização por acidente de trânsito que envolvia aquele veículo (fls. 228).
Realmente, naquela ocasião ele esclareceu que “que o
caminhão foi adquirido em sociedade que não vingou. A sociedade foi desfeita e
o seu ex-sócio, André, comprou o caminhão do Requerido”
Ora, por ter o réu junto do DETRAN tornado sem efeito
a venda do bem ao autor (fls. 25 e 26) ficara o promovente impedido de proceder
à transferência do veículo para seu nome.
Logo, tendo sido integralmente pago o preço, restava
suprir a omissão do demandado e mandar o DETRAN proceder à alteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
7
titularidade do referido bem, isto é, transferi-lo para o nome do autor.
Para tal fim, destarte, a ação é agora julgada
procedente, razão pela qual o réu passa a arcar com custas e honorários
advocatícios, esses fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Também quanto ao mais o inconformismo do autor
comporta acolhimento.
Embora seja intuitivo o desabono gerado por inclusão
ou manutenção indevida em cadastro de devedores, no caso havia
particularidade que não podia ser desprezada.
Com
efeito,
o
próprio
demandado
apresentou
documento que informava haver contra ele outras negativações, uma delas
anterior à versada nestes autos, por débito contraído junto a concessionária de
energia elétrica (fls. 233/235).
Logo, havia de se concluir que não foi o apontamento
versado na ação que maculou o nome do demandado, eis que ele já estava antes
manchado, o que fazia incidir o entendimento cristalizado na Súmula STJ no 385.
Assim, caso não era de se condenar o autor ao
pagamento de indenização pelos danos morais atribuídos à indevida negativação.
Tampouco se mostrava devida aquela sorte de paga
por conta das multas de trânsito e respectiva pontuação lançadas em nome do
reconvinte, eis que tal lançamento só ocorreu porque o réu deixou de indicar o
condutor do veículo ao tempo das infrações de trânsito ou, se o desconhecia, de
comunicar o ocorrido ao autor para que ele fornecesse aqueles dados.
Assim, caso era de se julgar improcedente também a
reconvenção, o que agora se dá, arcando o réu reconvinte com custas e
honorários do patrono do autor, esses fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024258-64.2017.8.26.0001 -Voto no
8
Em suma, dá-se provimento ao recurso do autor,
prejudicado o do réu.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator